Tribunal: TJPA
Processo: 0000789-38.2010.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000789-38.2010.8.14.0501

APELANTE: SELMA COELHO BANDEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Selma Coelho Bandeira contra a sentença que a condenou por tráfico de drogas e corrupção ativa a 9 anos e 6 meses de reclusão.

II. Questão em discussão

A defesa alega a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
, tendo em vista o tempo decorrido entre a sentença condenatória e o presente momento. A Procuradoria de Justiça também se manifestou pelo provimento do apelo, reconhecendo a prescrição.

III. Razões de decidir

O Tribunal conheceu do recurso, mas o julgou prejudicado, reconhecendo a
prescrição intercorrente
. Considerou-se que o prazo prescricional foi ultrapassado entre a data da sentença condenatória e a data atual. A prescrição incide sobre cada crime isoladamente.

IV. Dispositivo e tese

O recurso foi julgado prejudicado, declarando-se a extinção da punibilidade de Selma Coelho Bandeira devido à prescrição da pretensão punitiva intercorrente.

Dispositivos relevantes:
Art. 33 da Lei nº 11.343/2006; Art. 333 do Código Penal; Art. 107, IV do Código Penal; Art. 109, III e VI do Código Penal; Art. 110, §1º do Código Penal; Art. 119 do Código Penal.

Julgados relevantes:
Não há menção de jurisprudências relevantes no texto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER do Recurso e reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente
, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, incisos III e VI c/c at. Art. 110, § 1º todos do CP
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eva do Amaral Coelho.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000789-38.2010.8.14.0501

VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO, COMARCA DE BELÉM

APELANTE: SELMA COELHO BANDEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SELMA COELHO BANDEIRA,
em face de sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, Comarca de Belém,
que a condenou nas
sanções previstas no art. 33
,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 c/c art. 333, do Código Penal

(tráfico de drogas e corrupção ativa
), fixando-lhe a pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de detenção e pagamento de 664 (seiscentos e sessenta e quatro) dias-multa.

O processo trata de uma apelação criminal contra uma sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro.

A Recorrente foi condenada a uma pena de 9 anos e 6 meses de reclusão pela prática dos crimes de Tráfico de Drogas e Condutas Afins (art. 33 da Lei 11.343/2006) e Corrupção Ativa (art. 333 do Código Penal).

A denúncia foi recebida em 27 de julho de 2010.

O processo foi distribuído à 3.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O processo foi migrado do sistema Libra 2G para o Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), seguindo a Nota Técnica nº 1/2022-SDV.

Em 26/02/2014, o processo foi remetido à Defensoria Pública e se extraviou, o que levou à determinação de restauração dos autos.

O defensor do apelante foi intimado para apresentar as razões recursais. Após a apresentação, o Ministério Público foi intimado para apresentar contrarrazões.

Foi expedida Guia de Execução Provisória em 26/06/2011, com a execução processando-se perante a Vara de Execuções Penais da Capital (Processo nº 0012163-26.2011.8.14.0401).

Em 22 de julho de 2024, o Procurador de Justiça solicitou a juntada das Razões do Recurso de Apelação e das Contrarrazões recursais apresentadas pelo Ministério Público de 1º Grau. Após o cumprimento das diligências, os autos devem retornar para emissão de parecer.

Despacho Id n.º 30/7/2024 relatando que o feito com as razões e contrarrazões se extraviou ao ser encaminhado pela Defensora Pública do Estado. Informa que a Vara de origem devido ao tempo de tramitação do processo, procedeu ao cálculo da prescrição, e, ao final, determinando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para parecer.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (13/9/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu provimento
com o
reconhecimento da prescrição.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

A Recorrente foi condenada a 9 anos e 6 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal).

Os autos foram extraviados enquanto estavam com a Defensoria Pública em 26/02/2014.

A Diretora de Secretaria do Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro calculou a prescrição da pretensão punitiva, utilizando a calculadora do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e constatou a prescrição dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa.

Inicialmente, destaco que o
artigo 119 do Código Penal estabelece que a prescrição da pretensão punitiva incide sobre cada crime isoladamente.

O artigo 110, § 1º, do Código Penal determina que a prescrição é regulada pela pena aplicada, observando os prazos do artigo 109 do mesmo código.

O artigo 109, III, do Código Penal define que a pretensão punitiva estatal prescreve em 12 anos se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede 8 anos e o artigo 109, IV, do Código Penal estabelece que a pretensão punitiva estatal prescreve em 8 anos se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede 4 anos.

O fato ocorreu em 25/04/2010.

A denúncia foi recebida em 27/07/2010.

A sentença condenatória foi prolatada em 22/11/2010, transitando em julgado para o Ministério Público em 07/12/2010.

Transcorreu um período superior a 8 e 12 anos entre a data da sentença condenatória e a data atual, configurando a prescrição dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa.

Portanto, a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
e julgo-o
PREJUDICADO
em decorrência da extinção da punibilidade de
SELMA COELHO BANDEIRA,
ante a ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão intercorrente quanto ao crime que lhe foi imputado na denúncia, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, incisos III e VI, 110, §1º, todos do CP
, nos termos da fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/03/2025